Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0026735-50.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atendam, se possível, os pedidos formulados por HELIO FERREIRA DAS CHAGAS (ID 26536441) e por CARLOS ROBERTO BARROS MORALES (ID 26536736) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial dos agravos internos por eles interpostos, consoante previsão do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019